Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729715-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO WYSE COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 165229424, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Atacado Wyse Comércio Ltda - ME, indeferiu as diligências requeridas na petição ID 165211288, na origem, de pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud. Nas razões recursais, entretanto, há requerimento de reforma da decisão para que seja determinada a pesquisa de bens via Sniper. Diante desse cenário, intime-se o Agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator